Tribunal: TJDFT
Processo: 0738970-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738970-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO SANTANA DE MATOS, RENATA ASSIS DE MATOS RECORRIDO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-VIAGEM OFERECIDO COMO BENEFÍCIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE EMISSÃO PRÉVIA DO BILHETE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e moral decorrentes da negativa de cobertura de seguro-viagem vinculado a cartão de crédito. Os apelantes sustentam que a exigência de emissão prévia do bilhete de seguro é abusiva e que não foram devidamente informados sobre essa condição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a administradora do cartão de crédito falhou na prestação do serviço ao exigir a emissão prévia do bilhete de seguro para a cobertura de despesas médicas no exterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4. As condições gerais do seguro-viagem informam expressamente que a cobertura somente se aplica a viagens iniciadas após a emissão do bilhete. A não observância dos requisitos para a obtenção da cobertura caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar. 5. O consumidor tem o dever de se informar sobre os requisitos do benefício contratado, especialmente quando as informações são disponibilizadas de forma clara e acessível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor de serviços não responde por negativa de cobertura securitária quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na inobservância das condições previamente estipuladas e divulgadas para obtenção do benefício. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor da obrigação de se informar sobre os requisitos do serviço disponibilizado. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos no documento analisado. A parte recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 9o e 26, todos da Lei no 10.741/2003, sustentando ser incabível a atribuição de culpa exclusiva ao consumidor, porquanto não se poderia exigir a um cidadão de 77 (setenta e sete) anos intimidade com tecnologias e internet para emissão do bilhete de seguro-viagem; c) artigos 6o, incisos III e IV, 46, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o decisum objurgado teria desconsiderado a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, agravada por sua idade avançada, razão pela qual teria ocorrido a falha no dever de informação adequada e clara, nem como a existência de cláusula abusiva; d) artigos 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser devido o reconhecimento da responsabilidade solidária e todos os fornecedores que integram a cadeia de produção e comercialização de serviços, pugnando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais e materiais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgados do TJPR, do TJGO e do TJSP. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES, OAB/DF 52667. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 3o, 9o e 26, todos da Lei no 10.741/2003 e 6o, incisos III, IV e VIII, 7o, parágrafo único, 25, §1o, 46, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78494259. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024